Tribunal: CARF
Processo: 10675.901641/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
CRÉDITOS. CUSTOS/DESPESAS. EQUIPAMENTOS. PROTEÇÃO INDIVIDUAL. MATERIAL DE LIMPEZA, LAVANDERIA. VESTIMENTA. EMPREGADO, EXAME LABORATORIAL. CONTROLE DE QUALIDADE, SOFTWARE. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com: 1) equipamentos de proteção individual, material de limpeza, lavanderia, vestimenta de empregados, exames laboratoriais/controle de qualidade; 2) licenças de softwares utilizados no processo produtivo; 3) serviços de manutenção, peças de reposição, combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de caminhões para o transporte de produtos em elaboração entre os estabelecimentos do contribuinte, bem como em empilhadeiras para a movimentação da produção, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte descontar/aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. INSUMOS. AQUISIÇÃO. FRETES CONTRATADOS. ALÍQUOTA.
A alíquota de cálculo do valor do crédito da contribuição, aplicada sobre os custos com serviços de fretes contratados com pessoas jurídicas, para o transporte de bovinos (matéria-prima) adquiridos de pessoas físicas e/ ou de cooperativas de produtores rurais, sujeitos ao crédito presumido da agroindústria, é a básica, no percentual de 1,65%; a alíquota do crédito presumido da agroindústria se aplica apenas e tão somente aos insumos desonerados; nas aquisições de insumos e/ ou serviços onerados pela contribuição, o valor do crédito deve ser calculado pela alíquota básica.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA. PERCENTUAL.
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.901641/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.549 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
MATABOI ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
CRÉDITOS.
CUSTOS/DESPESAS.
EQUIPAMENTOS.
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL.
MATERIAL
DE
LIMPEZA,
LAVANDERIA.
VESTIMENTA. EMPREGADO, EXAME LABORATORIAL. CONTROLE
DE QUALIDADE, SOFTWARE. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com: 1) equipamentos de proteção individual,
material de limpeza, lavanderia, vestimenta de empregados, exames
laboratoriais/controle de qualidade; 2) licenças de softwares utilizados no
processo produtivo; 3) serviços de manutenção, peças de reposição,
combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de caminhões para o
transporte de produtos em elaboração entre os estabelecimentos do
contribuinte, bem como em empilhadeiras para a movimentação da produção,
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo;
assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF,
adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte
descontar/aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. INSUMOS. AQUISIÇÃO.
FRETES CONTRATADOS. ALÍQUOTA.
A alíquota de cálculo do valor do crédito da contribuição, aplicada sobre os
custos com serviços de fretes contratados com pessoas jurídicas, para o
transporte de bovinos (matéria-prima) adquiridos de pessoas físicas e/ ou de
cooperativas de produtores rurais, sujeitos ao crédito presumido da
agroindústria, é a básica, no percentual de 1,65%; a alíquota do crédito
presumido da agroindústria se aplica apenas e tão somente aos insumos
desonerados; nas aquisições de insumos e/ ou serviços onerados pela
contribuição, o valor do crédito deve ser calculado pela alíquota básica.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
ALÍQUOTA.
PERCENTUAL.
Súmula CARF no 157:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.901641/2011-65
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.549 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901641/2011-65

O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidades do despacho decisório e da decisão de primeira instância e, no mérito,
dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito de o contribuinte: 1)
apurar/descontar créditos sobre os custos/despesas incorridos com: 1.1) equipamentos de
proteção individual, material de limpeza, lavanderia, vestimenta de empregados, exames
laboratoriais/controle de qualidade; 1.2) licenças de softwares utilizados no processo produtivo,
ou seja, nas câmaras frias dos frigoríficos/indústrias; e, 1.3) manutenção, peças de reposição,
combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de caminhões para o transporte de
produtos em elaboração entre os estabelecimentos do contribuinte, bem como em empilhadeiras
para a movimentação da produção; 2) calcular o valor do crédito da contribuição, descontado dos
serviços (fretes) de transporte de insumos (bovinos) adquiridos de pessoas físicas e/ ou de
cooperativa de produtores rurais, pela alíquota básica, no percentual de 1,65%; e, 3) utilizar o
percentual de 60,0% da alíquota prevista no art. 2o da Lei no 10.637/2002, para o cálculo do
crédito presumido da agroindústria, cabendo à autoridade administrativa competente apurar o
ressarcimento, nos termos deste acórdão, e verificar a compensação. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
009.546, de 27 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10675.901638/2011-41,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d’Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente) e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Breno do Carmo
Moreira Vieira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório que não
homologou as Declarações de Compensação (Dcomp) transmitidas, com saldo credor de
ressarcimento de créditos do COFINS.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.549 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901641/2011-65

A Delegacia da Receita Federal do Brasil não homologou as Dcomp, sob o
fundamento de que o contribuinte não tem direito ao ressarcimento declarado/ compensado,
conforme Despacho Decisório.
Intimado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, razões assim resumidas por aquela DRJ:
a) da nulidade do despacho decisório - ausência de fundamentação para a glosa
dos créditos e de detalhamento do débito;
b) da nulidade da exigência em razão da ausência dos cálculos elaborados pela
fiscalização;
c) da legitimidade dos créditos;
c.1) do conceito de insumo para fins de aplicação da sistemática não-cumulativa
do PIS/COFINS - do tratamento equivocado dispensado pela fiscalização;
c.2) do direito ao desconto de créditos sobre equipamentos de proteção
individual, material de limpeza, vestimenta de funcionários, exames
laboratoriais/controle de qualidade;
c.3) do direito ao crédito dos materiais que efetivamente exercem contato físico
sobre os produtos;
c.4) do direito ao crédito relativo aos gastos com licenças de softwares;
c.5) dos serviços de manutenção, peças de reposição e das despesas com
combustíveis e lubrificantes para frota própria.
c.6) da legitimidade dos créditos tomados em razão dos custos com fretes
(serviços de transporte);
d) da alíquota aplicável, para fins da apuração de crédito presumido na
aquisição dos animais vivos;
e) da compensação efetuada;
f) das provas.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão prolatado, sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
[...]
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla
defesa, ao contraditório ou às normas que definem competência.
PIS/PASEP E COFINS. INSUMOS.
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/PASEP e COFINS é o
previsto no § 5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que
se repetiu na IN 404/2004.
Inconformado com essa decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário,
insistindo na homologação das Dcomp, alegando, em síntese, que, nos termos da Lei no
10.637/2002, tem direito de descontar créditos sobre os custos com: a) equipamentos de proteção
individual, material de limpeza, lavanderia, vestimenta de funcionários, exames
laboratoriais/controle de qualidade; b) licenças de softwares utilizados no processo produtivo; c)
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.549 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901641/2011-65

serviços de manutenção, peças de reposição e combustíveis/lubrificantes para frota própria de
caminhões, inclusive empilhadeiras. utilizados no transporte e na movimentação de produtos em
elaboração/acabados entre os estabelecimentos do contribuinte; d) ao cálculo do valor do crédito
do PIS sobre os fretes na aquisição de insumos pela alíquota básica e não pela do crédito
presumido da agroindústria; e, e) ao cálculo do crédito presumido do PIS agroindústria
utilizando o percentual de 60,0 % da alíquota base.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto pelo contribuinte atende aos requisitos do artigo 67 do
Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
As matérias em discussão nesta fase recursal abrangem o direito de o contribuinte: 1)
apurar/descontar créditos sobre os custos/despesas com: 1.1) equipamentos de proteção
individual, material de limpeza, lavanderia, vestimenta de funcionários, exames
laboratoriais/controle de qualidade; 1.2) licenças de softwares utilizados no processo
produtivo; 1.3) serviços de manutenção, peças de reposição, combustíveis e
lubrificantes utilizados na frota própria de caminhões para o transporte de produtos em
elaboração entre os estabelecimentos do contribuinte, bem como em empilhadeiras para
a movimentação da produção; 2) calcular o valor do crédito do PIS sobre os fretes na
aquisição de insumos pela alíquota básica e não pela do crédito presumido da
agroindústria; e, `3) calcular o crédito presumido do PIS agroindústria utilizando o
percentual de 60,0 % da alíquota base.
A Lei no 10.637/2002 que instituiu o regime não cumulativo para o PIS, vigente à época
dos fatos geradores do PER/Dcomp em discussão, assim dispunha, quanto ao
aproveitamento de créditos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...).
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
(...);
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...);
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.549 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901641/2011-65

(...).
Segundo o inc. II do art. 3o, os bens e serviços utilizados como insumos na prestação de
serviços ou na fabricação de bens e produtos destinados à venda geram créditos das
contribuições.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, que devem ser
considerados insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente,
os custos/despesas que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o
desenvolvimento da atividade econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170, a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
autorizando seus procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão
desfavorável à União Federal, quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se
aproveitar créditos sobre insumos, nos termos definidos naquele julgamento, observada
a particularidade do processo produtivo de cada contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa agroindustrial que tem como objetivo
social, dentre outras, as atividades econômicas seguintes: a compra, a venda e o abate de
gado bovino; sua industrialização e comercialização no mercado interno e externo; a
produção e processamento de alimentos destinados à alimentação humana e rações para
animais; e a prestação de serviços de logística (transportes).
Assim, os custos/despesas incorridos com: 1) equipamentos de proteção individual,
material de limpeza, lavanderia, vestimenta de empregados, exames
laboratoriais/controle de qualidade; 2) licenças de softwares utilizados no processo
produtivo, ou seja, nas câmaras frias dos frigoríficos/indústrias; 3) manutenção, peças
de reposição, combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de caminhões para
o transporte de produtos em elaboração entre os estabelecimentos do contribuinte, bem
como em empilhadeiras para a movimentação da produção, geram créditos da
contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou
de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
Também, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF, adota-se,
para os referidos custos/despesas, o mesmo entendimento do STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170, para reconhecer o direito de o contribuinte apurar créditos sobre
eles.
Quanto à alíquota de cálculo do valor do crédito do PIS, sobre os serviços de transporte
(fretes) incorridos, na aquisição de bovinos (matéria-prima) adquiridos de pessoas
físicas e/ ou de cooperativas de produtores rurais, para abate e
processamento/industrialização, o percentual a ser aplicado é de 1,65 %, conforme
previsto no art. 2o da Lei no 10.637/2002.
A alíquota do crédito presumido do PIS agroindústria aplica-se somente aos insumos
desonerados dessa contribuição, conforme consta do art. 8o da Lei no 10.925/2004,
adquiridos de pessoas físicas e/ ou de cooperativa de produtores rurais.
Os serviços de fretes prestados por pessoas jurídicas ao contribuinte foram onerados
pelo PIS, ou seja, foram tributados à alíquota básica, no percentual de 1,65 %. Assim, o
tem direito ao crédito correspondente a essa alíquota básica, ainda que os fretes estejam
vinculados ao transporte de matéria-prima que gerou créditos presumidos do PIS
agroindústria.
Já em relação ao cálculo do crédito presumido do PIS agroindústria, o percentual da
alíquota a ser utilizado, constitui matéria sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula
no 157 que assim dispõe:
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.549 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901641/2011-65

Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.

Conforme já demonstrado anteriormente, o contribuinte tem como atividade econômica,
dentre outras, a agroindústria, com frigorífico de abate de animais (bovinos),
processamento de carne, produção de alimentos destinados à alimentação humana e
animal.
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao presente caso
aquela súmula, para reconhecer o direito de o contribuinte apurar o crédito presumido
do PIS agroindústria, sobre os insumos (bovinos e lenha) adquiridos de pessoas físicas
e/ ou de cooperativas de produtores rurais, com a aplicação da alíquota correspondente a
60,0 % da alíquota prevista no art. 2o da Lei no 10.637/2002, conforme previsto no art.
8o, § 3o, inciso I, da Lei no 10.925/2004.
Em face de todo o exposto, rejeito as preliminares de nulidades do despacho decisório e
da decisão de primeira instância e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer o direito de o contribuinte: 1) apurar/descontar créditos
sobre os custos/despesas incorridos com: 1.1) equipamentos de proteção individual,
material de limpeza, lavanderia, vestimenta de empregados, exames
laboratoriais/controle de qualidade; 1.2) licenças de softwares utilizados no processo
produtivo, ou seja, nas câmaras frias dos frigoríficos/indústrias; e, 1.3) manutenção,
peças de reposição, combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de
caminhões para o transporte de produtos em elaboração entre os estabelecimentos do
contribuinte, bem como em empilhadeiras para a movimentação da produção; 2)
calcular o valor do crédito da contribuição, descontado dos serviços (fretes) de
transporte de insumos (bovinos) adquiridos de pessoas físicas e/ ou de cooperativa de
produtores rurais, pela alíquota básica, no percentual de 1,65%; e, 3) utilizar o
percentual de 60,0% da alíquota prevista no art. 2o da Lei no 10.637/2002, para o cálculo
do crédito presumido da agroindústria, cabendo à autoridade administrativa competente
apurar o ressarcimento, nos termos deste acórdão, e verificar a compensação.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
de nulidades do despacho decisório e da decisão de primeira instância e, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito de o contribuinte: 1)
apurar/descontar créditos sobre os custos/despesas incorridos com: 1.1) equipamentos de
proteção individual, material de limpeza, lavanderia, vestimenta de empregados, exames
laboratoriais/controle de qualidade; 1.2) licenças de softwares utilizados no processo produtivo,
ou seja, nas câmaras frias dos frigoríficos/indústrias; e, 1.3) manutenção, peças de reposição,
combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de caminhões para o transporte de
produtos em elaboração entre os estabelecimentos do contribuinte, bem como em empilhadeiras
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.549 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901641/2011-65

para a movimentação da produção; 2) calcular o valor do crédito da contribuição, descontado dos
serviços (fretes) de transporte de insumos (bovinos) adquiridos de pessoas físicas e/ ou de
cooperativa de produtores rurais, pela alíquota básica, no percentual de 1,65%; e, 3) utilizar o
percentual de 60,0% da alíquota prevista no art. 2o da Lei no 10.637/2002, para o cálculo do
crédito presumido da agroindústria, cabendo à autoridade administrativa competente apurar o
ressarcimento, nos termos deste acórdão, e verificar a compensação.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital